Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-90.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000630-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Preferências e Privilégios Creditórios, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO FIDIS S/A - CNPJ: 62.237.425/0001-76 (AGRAVADO), MICHELLY CRISTINA ALVES NOGUEIRA ZANATA - CPF: 032.679.739-45 (ADVOGADO), FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA - CPF: 038.298.619-90 (ADVOGADO), BRUNA MARIA TRINDADE - CPF: 067.407.189-11 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIOVEZAN - CPF: 357.630.009-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0006-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0005-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA – ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

– CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO de nº 0003705-53.2016.8.11.0037, movida em face do BANCO FIDIS S. A., em que se debatia a relação de credores, distribuída por dependência da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de nº 0001980-29.2016.8.11.0037, julgou procedente a demanda, determinando a exclusão dos créditos representados pelas cédulas de crédito bancário nº 37368 e nº 37369 da relação de credores da empresa recuperanda, condenando o agravante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Em breve síntese, a empresa agravante alega que o processo é carente de condição de constituição regular processual, motivo pelo qual deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, posto que as custas processuais não foram adimplidas em primeiro grau de forma tempestiva.

Requer, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão combatida, julgando extinta a Ação de Impugnação ao Crédito apresentada, cancelando a sua distribuição.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 115725996).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 116465485).

Sem manifestação dos terceiros interessados (ID 129021655).

Sem contrarrazões recursais (ID 129021658).

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti manifestou-se pelo desprovimento do agravo em análise (ID 13466176).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto, desde já, que o recurso manejado não merece prosperar.

A parte recorrente pretende a extinção do feito originário, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ao fundamento de que as custas foram pagas pela parte recorrida somente em 20.05.2017, ou seja, quase um ano após a sua intimação para recolher os valores necessários.

Ocorre que, verifico que a parte agravada, por meio da petição procedeu à juntada da guia de recolhimento de custas, sendo que o documento anexado no ID 115318956 demonstra que o recolhimento das custas ocorreu efetivamente, mesmo que de forma intempestiva.

Desta feita, entendo que houve comprovação do recolhimento das custas processuais, ainda que intempestivo, antes da publicação da sentença, portanto, não há que se falar em extinção do feito.

Nesse sentido se encaminha a jurisprudência de vários Tribunais, inclusive o que fazemos parte, como demonstram os julgados colacionados pelo i. representante ministerial, os quais colaciono abaixo:

“APELAÇÃO – RESCISÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EXTINÇÃO – ERRO AO ESCANEAR – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.” (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).” (N.U 1000900-15.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. Não é possível deixar de se conhecer de impugnação ao cumprimento de sentença quando o recolhimento das despesas processuais deste incidente tenha ocorrido, ainda que de forma intempestiva, antes da decisão extintiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 70082914680, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 10-12-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FORA DO PRAZO LEGAL (30 DIAS) - RECOLHIMENTO QUE, EMBORA INTEMPESTIVO, FOI COMPROVADAMENTE EFETUADO ANTES DE PROFERIDA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O INCIDENTE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA – EXEGESE DO RESP Nº 1.361.811/RS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR – AI: 14490514 PR 1449051-4 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 06/04/2016, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1785 25/04/2016)

A propósito, bem pontuou o Juízo
a quo
na decisão de Embargos de Declaração opostos em face da decisão atacada, que se encontra no documento de ID 115318958, ao citar decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Com efeito, as custas processuais foram efetiva e comprovadamente recolhidas pela parte autora (Num. 47797812 - Pág. 36-38-40).

O Recurso Especial nº 1.36.811/RS, embora verse sobre o recolhimento de custas no cumprimento de sentença, revela o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de dar prosseguimento ao feito em casos de recolhimento intempestivo de custas, consolidando a tese repetitiva de que “não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos” (REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/05/2015).

Nesse sentido, há, a toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.”

Portanto, a decisão não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que a questão fática posta à apreciação aos autos não respalda a pretensão jurídica do recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022